Tribunal: STF
Processo: HC 207703
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da Pena. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (‘MULA’). QUASE 5 KG DE COCAÍNA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PATAMAR DE REDUÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO EM DADOS CONCRETOS. ALTERAÇÃO QUE EXIGIRIA INDEVIDA INCURSÃO FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. REGIMENTAL. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NA DECISÃO AGRAVADA. 1. O agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão ora combatida, numa nítida tentativa de rediscussão da matéria enfrentada e rechaçada monocraticamente. 2. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/06.



3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento à apelação da defesa “para reduzir a pena-base e reconhecer a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, à razão de 1/6, sendo a pena de (...) definitivamente fixada em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto”.



4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AREsp 1.844.057, Ministro Sebastião Reis Júnior, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no seu patamar máximo, destacando que “não há que se falar que a quantidade portada pelo paciente é elevada (4727 g de cocaína), a ponto de justificar a majoração da pena acima do mínimo legal ou no percentual aplicado”.



6. A defesa requer a concessão da ordem “reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado pelo STJ, concedendo a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, em grau máximo”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10. Na hipótese dos autos, para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 4,727 kg de cocaína, o fato é que o Tribunal Regional Federal, em sede de apelação, aplicou a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de 1/6, com respaldo em dados objetivos da causa, especialmente porque “o acusado assentiu em praticar tráfico internacional de entorpecentes que havia sido planejado por organização criminosa, conforme se extrai da estruturação do delito (compra das passagens, suporte financeiro, indivíduo designado para entrar em contato com o acusado, preparação da ocultação da droga etc.)”. De modo que as “circunstâncias do caso concreto não permitem concluir que se trate de tráfico de drogas de menor relevância”.



11. Sendo assim, eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator